Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. ART. 63 §§ 3° 5° CPC. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O § 3° do art. 63 do CPC estabelece a possibilidade de que o magistrado, ao verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro, declare de ofício a sua ineficácia, remetendo os autos ao Juízo competente para processar e julgar o feito.
2. Em junho de 2024 foi sancionada a Lei 14.879, a qual incluiu, no art. 63 do CPC, o §5°, que assim dispõe: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”
3. No caso em comento, ainda que afastada a relação de consumo, a cláusula de eleição de foro constante no contrato mostra-se aleatória e, portanto, abusiva, o que autoriza o d. Juízo condutor do feito declinar da competência em favor do Juízo Cível do Núcleo Bandeirante/DF.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.